Tribunal: TJES
Processo: 0000008-36.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. FALHA NO CADASTRO DE PROCURADORES E INTIMAÇÕES EM NOME DE ADVOGADOS DESTITUÍDOS. ART. 272, § 5º, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO IMEDIATA NA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de JAIR ANTÔNIO FERREIRA FILHO e MIGUEL DE SOUZA FERREIRA, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A execução, proposta em janeiro de 2018, tem por título Cédula Rural Pignoratícia nº 21/00803-5, emitida em 24.06.2013 para financiamento de maquinário agrícola, com valor atribuído à causa de R$ 138.305,92. Os executados foram citados em junho de 2018 e houve diligências para localização de bens, inclusive bloqueio via SISBAJUD em julho de 2022. Em 11.11.2022, o exequente juntou nova procuração e requereu atualização do cadastro no PJe e intimações exclusivas, além de postular citação por edital. Em 26.08.2024, o juízo de origem extinguiu o feito por suposta inércia desde novembro de 2022. Em agosto de 2025, ao integrar a sentença em embargos de declaração, condenou o exequente a honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação de seus novos patronos, inexistência de intimação pessoal do exequente para caracterização do abandono e extinção de ofício em afronta à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a não atualização do cadastro de novos patronos no sistema PJe e a publicação de atos em nome de advogados que não mais atuavam no feito gera nulidade por violação ao art. 272, § 5º, do CPC; e (iii) determinar se, no âmbito da execução, a inércia do credor deve ser tratada pelo regime do art. 921 do CPC, com suspensão e prescrição intercorrente, em vez de extinção imediata por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a intimação exclusiva do advogado.

4. Não havendo comprovação de intimação pessoal do BANCO DO BRASIL S.A. para dar andamento ao feito sob pena de extinção, a sentença terminativa viola o procedimento legal obrigatório e deve ser anulada.

5. A juntada de nova procuração em 11.11.2022, com pedido de atualização do cadastro e intimações exclusivas, impõe a regularização das publicações em nome dos novos patronos, sob pena de nulidade.

6. A manutenção, no PJe, apenas dos advogados da banca anterior e a prática de atos processuais com publicação em nome de patronos que já não atuavam no feito configura defeito de intimação e cerceamento de defesa, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

7. Na execução, a ausência de impulso por falta de localização de bens ou providências do credor é regida, em regra, pelo art. 921, III e § 1º, do CPC, com suspensão do feito e posterior contagem de prescrição intercorrente, o que reforça a inadequação da extinção imediata por abandono com base em norma geral.

8. A jurisprudência do STJ afirma a imprescindibilidade da intimação pessoal para a configuração do abandono, o que corrobora a nulidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução e cadastramento dos novos patronos no sistema PJe.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A não atualização do cadastro de procuradores e a publicação de atos em nome de advogados destituídos enseja nulidade por violação ao art. 272, § 5º, do CPC.

3. Em execução, a inércia do exequente deve ser, em regra, tratada pelo regime do art. 921 do CPC, com suspensão e prescrição intercorrente, não se justificando extinção imediata por abandono sem observância do rito legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 272, § 5º; 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; Súmula 240/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-36.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL/ SA - BRASILIA

APELADO: JAIR ANTONIO FERREIRA FILHO e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. FALHA NO CADASTRO DE PROCURADORES E INTIMAÇÕES EM NOME DE ADVOGADOS DESTITUÍDOS. ART. 272, § 5º, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO IMEDIATA NA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de JAIR ANTÔNIO FERREIRA FILHO e MIGUEL DE SOUZA FERREIRA, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A execução, proposta em janeiro de 2018, tem por título Cédula Rural Pignoratícia nº 21/00803-5, emitida em 24.06.2013 para financiamento de maquinário agrícola, com valor atribuído à causa de R$ 138.305,92. Os executados foram citados em junho de 2018 e houve diligências para localização de bens, inclusive bloqueio via SISBAJUD em julho de 2022. Em 11.11.2022, o exequente juntou nova procuração e requereu atualização do cadastro no PJe e intimações exclusivas, além de postular citação por edital. Em 26.08.2024, o juízo de origem extinguiu o feito por suposta inércia desde novembro de 2022. Em agosto de 2025, ao integrar a sentença em embargos de declaração, condenou o exequente a honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação de seus novos patronos, inexistência de intimação pessoal do exequente para caracterização do abandono e extinção de ofício em afronta à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a não atualização do cadastro de novos patronos no sistema PJe e a publicação de atos em nome de advogados que não mais atuavam no feito gera nulidade por violação ao art. 272, § 5º, do CPC; e (iii) determinar se, no âmbito da execução, a inércia do credor deve ser tratada pelo regime do art. 921 do CPC, com suspensão e prescrição intercorrente, em vez de extinção imediata por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a intimação exclusiva do advogado.

4. Não havendo comprovação de intimação pessoal do BANCO DO BRASIL S.A. para dar andamento ao feito sob pena de extinção, a sentença terminativa viola o procedimento legal obrigatório e deve ser anulada.

5. A juntada de nova procuração em 11.11.2022, com pedido de atualização do cadastro e intimações exclusivas, impõe a regularização das publicações em nome dos novos patronos, sob pena de nulidade.

6. A manutenção, no PJe, apenas dos advogados da banca anterior e a prática de atos processuais com publicação em nome de patronos que já não atuavam no feito configura defeito de intimação e cerceamento de defesa, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

7. Na execução, a ausência de impulso por falta de localização de bens ou providências do credor é regida, em regra, pelo art. 921, III e § 1º, do CPC, com suspensão do feito e posterior contagem de prescrição intercorrente, o que reforça a inadequação da extinção imediata por abandono com base em norma geral.

8. A jurisprudência do STJ afirma a imprescindibilidade da intimação pessoal para a configuração do abandono, o que corrobora a nulidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução e cadastramento dos novos patronos no sistema PJe.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A não atualização do cadastro de procuradores e a publicação de atos em nome de advogados destituídos enseja nulidade por violação ao art. 272, § 5º, do CPC.

3. Em execução, a inércia do exequente deve ser, em regra, tratada pelo regime do art. 921 do CPC, com suspensão e prescrição intercorrente, não se justificando extinção imediata por abandono sem observância do rito legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 272, § 5º; 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; Súmula 240/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (Art. 485, III, do CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade de alguns atos processuais por ausência de intimação de seu novo patrono habilitado em 2022;
(ii)
a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a configuração do abandono; e
(iii)
a violação à Súmula 240 do STJ, uma vez que a extinção ocorreu de ofício.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (Art. 485, III, do CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade de alguns atos processuais por ausência de intimação de seu novo patrono habilitado em 2022;
(ii)
a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a configuração do abandono; e
(iii)
a violação à Súmula 240 do STJ, uma vez que a extinção ocorreu de ofício.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
JAIR ANTÔNIO FERREIRA FILHO
e
MIGUEL DE SOUZA FERREIRA
. A demanda é instruída por uma Cédula Rural Pignoratícia (nº 21/00803-5), emitida originalmente em 24/06/2013, com o objetivo de financiar a aquisição de maquinário agrícola. O valor atribuído à causa na exordial, datada de janeiro de 2018, foi de R$138.305,92.

Após a regular distribuição, os executados foram citados em junho de 2018. Seguiu-se o trâmite processual com a realização de diligências para localização de bens, incluindo o protocolo de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em julho de 2022.

Em
11/11/2022
, a instituição financeira exequente procedeu à juntada de nova procuração, constituindo a banca
Avallone Advogados
para representá-la, ocasião em que também requereu a citação por edital de um dos executados.

Não obstante o ingresso dos novos patronos, o Juízo de origem proferiu sentença em
26/08/2024
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou a decisão no suposto abandono da causa, asseverando que a última diligência útil do exequente teria ocorrido em novembro de 2022 e que o banco não teria impulsionado o feito após ser instado a se manifestar.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte executada, o juízo integrou a sentença em agosto de 2025 para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando a nulidade dos atos processuais por falha no cadastro de seus advogados no sistema PJe e a ilegalidade da extinção por abandono sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso merece provimento, uma vez que assiste razão ao Apelante
. Explico.

A tese central que motiva a anulação da sentença reside na inobservância do rito procedimental obrigatório para a extinção do feito por abandono da causa. O Código de Processo Civil, em seu Art. 485, § 1º, é categórico ao estabelecer que, nas hipóteses de negligência ou abandono,
"a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O magistrado de piso fundamentou a extinção na inércia da instituição financeira desde novembro de 2022. Contudo, não consta nos autos a comprovação de que o
Banco do Brasil S.A.
tenha sido intimado
pessoalmente
(via mandado ou carta com aviso de recebimento direcionada ao seu representante legal) para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a intimação exclusiva do advogado é insuficiente para cumprir o requisito do § 1º do Art. 485, sendo a intimação pessoal da parte condição
sine qua non
para a validade da sentença terminativa.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 .
"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC,
a intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo de 5 dias"
( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Outrossim, reforça o pleito de nulidade a evidente falha administrativa no cadastro dos procuradores no sistema PJe.

Em
11/11/2022
, o exequente protocolou procuração e petição assinada pelo Dr.
Eduardo Janzon Avallone Nogueira
(OAB/ES 37.133), solicitando a atualização do cadastro e intimações exclusivas .

Entretanto, a varredura dos autos revela que o sistema eletrônico
não foi atualizado
, mantendo apenas os nomes dos advogados da banca anterior (Ricardo Lopes Godoy e Marcos Caldas Martins Chagas).

Como consequência, a sentença de extinção e os atos subsequentes foram publicados apenas em nome de advogados que já não atuavam no feito, configurando cerceamento de defesa e flagrante nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC .

Ademais, cumpre registrar que o processo de execução possui regramento específico para a desídia do credor. A falta de indicação de bens ou o não impulsionamento do feito deve levar, primordialmente, à
suspensão da execução
por um ano (art. 921, III e § 1º) e posterior início do prazo de prescrição intercorrente, e não à extinção imediata por abandono fundamentada em norma geral do processo de conhecimento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte e por defeito na representação processual. Por conseguinte,
ANULO A SENTENÇA
recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, devendo ser devidamente cadastrados os novos patronos habilitados no sistema PJe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar